Tribunal: CARF
Processo: 10865.721586/2015-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10865.721586/2015-18
ACÓRDÃO
1301-007.591 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONSTRUTORA SIMOSO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2014
DECISÃO
JUDICIAL.
CUMPRIMENTO.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO
DA
CONPENSAÇÃO REALIZADA.
Incabível a este órgão judicante desobedecer a expressa determinação
oriunda do Poder Judiciário.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Eduarda Lacerda Kanieski.

Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.591 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721586/2015-18
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 106-002.095,
proferido pela 4a Turma da DRJ06 que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
manifestação de Inconformidade apresentada.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito:
AÇÃO FISCAL
À fl. 2 dos autos do presente processo, encontra-se o Ofício no 891/2015, de lavra
do DD. Juízo da Primeira Vara Federal de São João da Boa Vista, datado de 2 de
junho de 2015, nos seguintes termos:
CAUTELAR FISCAL: 0001676-85.2015.403.6127
REQUERENTE: FAZENDA NACIONAL
REQUERIDO: CONSTRUTORA SIMOSO LTDA
São João da Boa Vista, 2 de junho de 2015.
Ilmo(a). Sr.(a) Diretor:
Pelo presente, expedido nos autos em epígrafe, determino que Vossa Senhoria proceda ao bloqueio
das repetições de indébito, ressarcimentos ou compensações no âmbito da Secretaria da Receita
Federal, em nome de CONSTRUTORA SIMOSO LTDA — CNPJ 48.169.536/0001-61, conforme
despacho de fls. 111/113, cuja cópia segue anexa, comunicando a este Juízo Federal com urgência.
Outrossim, o valor da dívida é de R$ 82.243.981,93 (oitenta e dois milhões duzentos e quarenta e
três mil novecentos e oitenta e um reais e noventa e três centavos). [...]
Às fls. 25 e 26, encartou-se o Despacho Decisório no 312, de 2015, nos seguintes
termos:
EMENTA: AÇÃO JUDICIAL. A Administração está adstrita aos exatos termos da decisão judicial.
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA RELATÓRIO Por meio do Ofício 891/2015, a Juíza da Primeira
Vara Federal de São João da Boa Vista determinou que a Secretaria da Receita Federal do Brasil
bloqueasse as repetições de indébito, ressarcimento ou compensações em nome do contribuinte
acima identificado.
Foi feito o bloqueio do pagamento de restituições e as declarações de compensação foram baixadas
para tratamento manual, entre elas, as de número 28174.74019.240714.1.3.04- 3543 em que foi
pleiteado o crédito no valor de R$ 7.651,94; 34935.60912.200912.1.3.04-9940, com crédito de R$
53.690,69 e 07974.86120.200912.1.3.04-0570 com crédito de R$ 20.684,36.
O crédito foi analisado automaticamente pelos sistemas da Secretaria da Receita Federal.
FUNDAMENTAÇÃO
O contribuinte considerou maior que o devido os pagamentos do Pis abaixo especificados e os
utilizou para compensação, com reconhecimento automático do crédito:

Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.591 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721586/2015-18
3
Apesar de o crédito haver sido reconhecido pelos sistemas RFB, a decisão judicial impede a
homologação da compensação dos débitos declarados pelo contribuinte, pois deverá servir como
garantia à satisfação dos débitos tributários inscritos em dívida ativa.
Assim, em cumprimento à decisão judicial, proponho que não sejam homologadas as compensações
analisadas neste processo. [...]
CONCLUSÃO
De acordo. No uso da competência prevista no art. 241 inciso I do Regimento Interno da Secretaria
da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF n.' 203, de 14 de maio de 2012 e observado
o disposto no art. 3' inciso VI da Portaria DRF/Limeira n.' 85, de junho de 2007 e na Portaria
DRF/Limeira n.' 77, de 09 de agosto de 2012, não homologo as compensações analisada neste
processo em cumprimento à decisão judicial.
Por conseguinte, encaminhe-se à ARF/MGU para dar ciência ao contribuinte deste despacho
decisório e cobrança dos débitos indevidamente compensados, esclarecendo que, como o crédito foi
reconhecido integralmente, desta decisão não cabe recurso no âmbito administrativo, por
concomitância, pois a não homologação da compensação foi decorrente meramente do
cumprimento da decisão judicial. [...]
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Ciente em 23 de novembro de 2015 (fl. 32), a interessada apresentou, em 15 de
dezembro de 2015, a manifestação de inconformidade de fls. 35 a 38, como
segue.
Principia alegando seu direito petitório a este Colegiado em face da “não
homologação das compensações realizadas”, apesar de o “despacho decisório
[entender] que a manifestação de inconformidade não deve ser admitida”.
Acrescenta que “o juízo de admissibilidade de qualquer recurso ou impugnação
deve ser realizado após o protocolo”, sob pena de ofensa aos “princípios gerais do
direito e a garantia do devido processo legal”.
Considera que o Despacho Decisório no 312, de 2015, “estabeleceu uma
interpretação extensiva [e] errônea à decisão judicial, atribuindo eficácia
retroativa a uma decisão judicial para não homologar compensações realizadas
anos atrás”.
Recorda que DJ DRJ06 MG Fl. 90 Original PROCESSO 10865.721586/2015-18
ACÓRDÃO 106-002.095 DRJ06 4
[...] compensou e realizou pedido de compensação através das seguintes DCOMPS e períodos:
07974.86120.200912.1.3.04-0570,
transmitida
em
20/09/2012;
DCOMP
34935.60912.200912.1.3.04-9940,
transmitida
em
20/09/2012;
DCOMP
28174.74019.240714.1.3.04-3543, transmitida em 24/07/2014.
O fisco não homologou as compensações com o argumento de que processo
judicial de indisponibilidade de bens movido pela Fazenda Nacional em face da
requerente determinou o bloqueio das repetições de indébito, ressarcimentos ou
compensações no âmbito da Receita Federal do Brasil. O despacho no processo
judicial foi proferido em 01 de junho de 2015. [...]
Alega que, se a “ação requerendo a indisponibilidade de bens somente foi
distribuída em 27/05/2015, ou seja, após compensações realizadas e
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.591 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721586/2015-18
4
transmitidas”, então “essa compensação deve ser homologada”, diante da
“proibição de retroatividade e ato jurídico perfeito”.
Argumenta que, “se a lei não pode retroagir e tampouco prejudicar direito
adquirido e ato jurídico perfeito, da mesma forma, nenhuma decisão judicial é
apta a causar efeitos de forma retroativa [...] para impor limites e penalidades ao
ato jurídico perfeito já realizado”.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento, analisando os argumentos da
interessada, concluiu por julgá-la improcedente, para manter os termos do Despacho Decisório.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, o contribuinte apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, reiterando as razões de defesa apresentadas.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de análise do pleito compensatório realizado pela
Recorrente através das Dcomps, por meio das quais declara-se direito creditório para quitação de
débitos próprios.
O Despacho Decisório não homologou as compensações com o argumento de que o
processo judicial de indisponibilidade de bens movido pela Fazenda Nacional em face da
Recorrente determinou o bloqueio de bens das repetições de indébito, ressarcimentos ou
compensações em nome do Contribuinte no âmbito da Receita Federal do Brasil.
Contra esta decisão, foi interposta a Manifestação de Inconformidade, a qual, em
sentido semelhante, não fora acolhida, concluindo por não homologar as compensações
vinculadas as Dcomps transmitidas, em face da determinação emanada do Poder Judiciário.
Em recurso, a recorrente, alega: que a DRJ manteve o entendimento do Despacho
Decisório, interpretando o presente caso de forma equivocada, e assim, contrariando princípios e
dispositivos constitucionais e legais; sendo incontroverso que a compensação fora realizada antes
da decisão judicial, tal ordem judicial não poderia retroagir os efeitos para alcançar as
compensações realizadas em 2011, 2012 e 2014, pois se a lei não pode retroagir para prejudicar
direito adquirido e ato jurídico perfeito, da mesma forma, nenhuma decisão judicial seria apta a
causar efeitos de forma retroativa.
Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.591 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721586/2015-18
5
Pois bem. Os argumentos de recurso são os mesmos analisados pela DRJ, que de
forma sintética, não superficial e direta, afastou-os. Por concordar com os fundamentos da
decisão recorrida, adoto-os como razões de decidir, transcrevendo-os abaixo:
É ocioso discorrer sobre o acatamento devido às determinações emanadas do
Poder Judiciário. Recorde-se que o Ofício de no 891/2015, acima transcrito, não
deixa quaisquer margens a dúvidas ao determinar o “bloqueio das repetições de
indébito, ressarcimentos ou compensações no âmbito da Secretaria da Receita
Federal” em nome da manifestante.
A decisão exarada nos autos do processo judicial de no 0001676-
85.2015.403.6127, que originou o mencionado Ofício, vai além de ordenar o
bloqueio das compensações pretendidas pela interessada, pois nela se declara “a
indisponibilidade dos bens da executada até o montante do débito em cobrança”.
Nesta linha, determinou-se também “[...] à Central Nacional de indisponibilidade,
ao Banco Central do Brasil, à Comissão de Valores Imobiliários, ao DETRAN e
demais repartições que registram transferências de bens, para anotação da
medida e posterior comunicação ao juízo de seu cumprimento”. Ora, salta aos
olhos que a MM. Juíza, em assim ordenando, tinha em mente, pelo bem da coisa
pública, o bloqueio de todos os bens e direitos próprios da interessada e não
apenas daqueles adquiridos a partir de uma data específica. Isto é, “Bens da
executada” significa a universalidade destes mesmos bens – inclusive, por óbvio,
eventual direito

Conclusão
Do exposto, voto por negar provimento ao recurso, para manter incólume a decisão
recorrida.
Assinado Digitalmente
JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 115
DF CARF MF
Original